Tribunal: TJBA
Processo: 0005605-60.2001.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005605-60.2001.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAMIL CHAGOURI OCKE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DOS INCISOS II E III DO ART. 485 DO CPC. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente após regular intimação eletrônica para manifestação quanto ao interesse na continuidade do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a intimação realizada por meio eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006 e regulamentações locais, pode ser considerada pessoal para fins de extinção do processo; (ii) restando caracterizada a inércia do exequente, é legítima a extinção da execução fiscal com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e nos Decretos Judiciários nº 532/2020 e nº 439/2021 do TJ/BA. 4. Constatada a inércia da parte exequente, mesmo após intimação pessoal válida, configura-se o abandono da causa, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, II, III e § 1º, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em execução fiscal não embargada, é desnecessária a provocação do executado, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de aplicação do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Comprovada a inércia do exequente após intimação válida, é legítima a extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ à execução fiscal não embargada.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.244.075/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJEN 17.11.2025; TJSP, Ap. Cív. 1500641-03.2022.8.26.0111, j. 06.03.2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0342.98.003345-6/006, j. 14.12.2023; TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, j. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005605-60.2001.8.05.0103, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado Jamil Chagouri Ocké, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator